Tribunal: TCU
Processo: 013.596/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento da conformidade da relação de inscritos do Programa Garantia Safra, realizado por meio de cruzamento de dados, em atendimento ao Acordo de Cooperação Técnica assinado em 2015 entre o TCU e o MDA, bem como ao item 9.6 do Acórdão 451/2014-TCU-Plenário.

Inteiro teor:
Acórdão 385/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de acompanhamento autuado por força do Acórdão 451/2014-TCU-Plenário , relatado pelo E. Ministro José Múcio Monteiro, com vistas a identificar os indícios de desconformidades nos beneficiários que se inscreveram no Programa Garantia-Safra 2023/2024, com base no cruzamento de informações da base de dados do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) com outras bases de dados governamentais. Considerando a intenção de contribuir para que os pagamentos sejam destinados, tão somente, às famílias que façam parte do público-alvo definido; Considerando a celebração do Acordo de Cooperação Técnica 9/2023, entre o Tribunal de Contas da União e o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), que disciplina o intercâmbio de informações e bases de dados entre os partícipes; Considerando que o Acordo de Cooperação Técnica 9/2023 estabelece o envio ao MDA dos resultados de cruzamentos de dados realizados com a base de dados do Programa Garantia-Safra e as demais bases disponíveis no TCU; Considerando a conclusão, pela AudSustentabilidade, do Relatório de Cruzamento de Dados da Relação de Inscritos no Programa Garantia-Safra (GS) 2023/2024 (peça 102); Considerando que, por se tratar de meros indícios, os apontamentos constantes do Relatório de Cruzamento de Dados da Relação de Inscritos no Programa Garantia-Safra 2023/2024 ainda precisam ser comprovados por meio de procedimentos a cargo dos gestores do programa; Considerando que o art. 2o, § 1o, da Resolução-TCU 223/2009, estabelece que o destinatário de informação constante de processo cuja matéria ainda não tenha sido apreciada pelo Tribunal deverá ser alertado acerca do seu caráter preliminar; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos art. 1o, inciso I, e 41, inciso I, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso III, e 241, inciso II, do Regimento Interno e com a Resolução-TCU 223/2009, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: i. autorizar a AudSustentabilidade, nos termos da Resolução-TCU 223/2009, a prestar, de imediato, as informações do resultado do cruzamento de dados realizado na relação de inscritos no programa Garantia-Safra 2023/2024 à Coordenação-Geral de Gestão de Riscos, GarantiaSafra e Seguro Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; e ii. informar à Coordenação-Geral de Gestão de Riscos, GarantiaSafra e Seguro Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar acerca do caráter preliminar dos apontamentos constantes do Relatório de Cruzamento de Dados da Relação de Inscritos no Programa Garantia-Safra (GS) 2023/2024. 1. Processo TC- Processo 013.596/2018-7 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Agricultura Familiar e Agroecologia. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.